Tribunal: TJMT
Processo: 1001704-02.2022.8.11.0059
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001704-02.2022.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), HOBERSON ASSIS PIVETA - CPF: 709.753.731-02 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

RECURSO

REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opos
tos contra acórdão que negou provimento
a apelação
.

II. Questão em discussão

2.

Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de

declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se
su
a rejeição.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de
d
eclaração opostos a acórdão que
negou provimento a apelação.

A embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado. Sustenta que o acórdão deixou de aplicar o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que a assinatura do devedor é dispensável nas notas fiscais para embasar a ação monitória.

Afirma que a decisão supervalorizou a contestação por negativa geral apresentada pela Defensoria Pública (Curadora Especial), impondo à autora um ônus probatório típico de procedimento comum, violando as regras da ação monitória. Cita precedentes do STJ (
AREsp
2.046.937/RJ e
AREsp
2.448.231/SP).

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, e
prequestiona
expressamente os artigos 341, parágrafo único, 369, 371, 373, I e II, e 700, todos do Código de Processo Civil, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. O recurso não se presta, portanto, para a rediscussão de matéria já apreciada e julgada.

No caso em tela, a embargante alega que houve omissão e contradição, sob o argumento de que o acórdão teria ignorado a jurisprudência do STJ que flexibiliza a prova escrita na ação monitória e que teria dado peso indevido à negativa geral apresentada pela Curadoria Especial.

Não há qualquer vício a ser sanado.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a contradição que autoriza a oposição dos embargos declaratórios é acontradição interna, ou seja, aquela existente entre a fundamentação do julgado e a sua parte dispositiva. A eventual dissonância entre o acórdão e a tese defendida pela parte, ou mesmo com a jurisprudência que esta reputa aplicável, não configura contradição, mas mero inconformismo.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada a controvérsia posta nos autos. Ficou expressamente consignado que a ação monitória exige prova escrita que demonstre a plausibilidade do direito. Contudo,notas fiscais são documentos produzidos unilateralmente pelo credor.

A fundamentação do julgado foi precisa ao estabelecer que o protesto sem aceite também é ato unilateral e não substitui a necessidade de se demonstrar a relação jurídica subjacente. Constou no acórdão:

"A nota fiscal, por si só, é documento unilateral emitido pelo comerciante/prestador. Para que tenha força probante capaz de constituir título executivo judicial contra um réu revel citado fictamente, deve vir acompanhada da prova de que o serviço foi prestado ou a mercadoria entregue. O protesto, quando realizado sem aceite (...), também deriva de ato unilateral do credor e não supre a necessidade de prova da entrega da mercadoria."

A
embargante tenta utilizar a jurisprudência do STJ para desconstituir o acórdão, citando o
AREsp
2.448.231/SP. Contudo, ao transcrever o próprio acórdão paradigma (item 10 da ementa citada na peça de embargos), a parte expõe a exata
ratio

decidendi
aplicada por esta Câmara:

"10. A ausência de aceite nas notas fiscais pode ser suprida por outros elementos que comprovem a relação comercial,

como comprovantes de entrega ou prestação de serviço."
(grifei)

Ora, o acórdão recorrido não exigiu que a nota fiscal estivesse assinada pelo devedor
, o
que se exigiu, em estrita consonância com o STJ, foi a existência de"outros elementos que comprovem a relação comercial", como o canhoto de entrega assinado, e-mails,
romaneios, etc.
A embargante, de forma incontroversa, não juntou qualquer comprovante de entrega da mercadoria.

No que tange aos efeitos danegativa geral, não houve violação ao art. 373, I e II, ou ao art. 341,
parágrafo único
, do CPC. A citação por edital com a nomeação de Curador Especial atrai a prerrogativa da impugnação por negativa geral, o que impede a presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora.

Assim, a negativa geral não "anula" a prova documental da autora, mastorna o fato controvertido. E, sendo o fato controvertido, o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito (a efetiva entrega da mercadoria que gerou a dívida) permanece sendo do autor (art. 373, I, CPC), ônus do qual a embargante não se
desincumbiu, pois se limitou a apresentar documentos unilaterais. Não há imposição de "prova negativa" à credora, mas apenas a exigência ordinária de que prove a tradição na compra e venda mercantil que originou a duplicata virtual protestada.

Portanto, o que se verifica é o nítido propósito da embargante de rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração. O julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes, nem a citar expressamente todos os dispositivos legais invocados, desde que encontre fundamento suficiente para embasar a sua decisão.

Por fim, no que concerne ao pedido de prequestionamento dos artigos 341, parágrafo único, 369, 371, 373, I e II, e 700 do Código de Processo Civil, convém ressaltar que o novo regramento processual civil consagrou o prequestionamento ficto (artigo 1.025 do CPC).

Assim, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante, caso o Tribunal Superior considere existentes omissão, contradição ou obscuridade, sendo desnecessária a manifestação exaustiva sobre cada um dos artigos apontados, visto que a matéria jurídica subjacente foi integralmente debatida e decidida.

Pelo exposto,

rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026